Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DO VALOR LOCATIVO. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de aluguel, julgou o pedido procedente, em parte, para fixar novo valor dos aluguéis mensais de imóvel, com efeitos retroativos à data da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor do aluguel fixado judicialmente observou adequadamente as condições do imóvel; (ii) estabelecer se é legítima a retroatividade do novo valor locatício à data da citação; (iii) determinar se há sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor fixado na sentença baseia-se em laudo técnico de avaliação que levou em conta, inclusive, o estado de conservação do imóvel, não havendo elementos suficientes que justifiquem a redução pleiteada pelo apelante.
4. A retroatividade da decisão judicial que fixa o novo valor de aluguel à data da citação encontra respaldo no art. 69 da Lei n. 8.245/1991, norma de aplicação cogente que não admite interpretação diversa.
5. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora não obtém integralmente o que pleiteou, o que impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação judicial do valor de aluguel deve observar o laudo pericial que reflita as condições reais do imóvel, inclusive quanto ao seu estado de conservação.
2. O valor do aluguel fixado em ação revisional retroage à data da citação, conforme determina o art. 69 da Lei n. 8.245/1991.
3. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser repartidos em igual proporção entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 69; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CPC, art. 99, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.255/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.10.2023, DJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1795191, Ap. Cív. 0720566-28.2022.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1813335, Ap. Cív. 0001156-91.2009.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 6.2.2024.